Tribunal: TJMT
Processo: 1061094-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO CUIABÁ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA GRAVE. CEGUEIRA BILATERAL IRREVERSÍVEL (CID H54.0). APOSENTADORIA ESPECIAL. LC No 142/2013, ART. 3o, I. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JÁ OBSERVADA EM SENTENÇA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PERÍCIA OFICIAL. DISPENSÁVEL. CONDIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. REQUISITOS PREENCHIDOS EM SETEMBRO/2019. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE ATÉ 16/6/2025. TERMO INICIAL. DATA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PRECEDENTES STF E TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 351191926 – reclamação no 1061094-72.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os Reclamados ao pagamento do abono de permanência desde a data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade, em valor equivalente à respectiva contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) Prescrição. No caso, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022). Tendo a ação sido distribuída em setembro/2025 e o direito ao abono permanência implementado em setembro/2019, a sentença reconheceu expressamente, no dispositivo, a observância da prescrição quinquenal. 3- PRELIMINAR. 3.1) Dialeticidade. As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). 4- O abono de permanência, previsto no § 19, do art. 40, da Constituição Federal, configura uma isenção contributiva destinada aos servidores públicos que, mesmo após reunirem todas as condições para aposentadoria voluntária, optam por continuar em atividade. Trata-se de uma compensação, cujo objetivo é incentivar a permanência do servidor em exercício, aliviando-o da obrigação de contribuição previdenciária. Segundo o disposto na Orientação Normativa MPS/SPS n.o 02, artigo 86, § 4o, “o pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do ente federativo ao qual o servidor está vinculado e será devido a partir do momento em que ele cumpre os requisitos para aposentadoria, desde que manifeste expressamente sua intenção de permanecer em atividade.” Desse modo, o dever de efetuar o pagamento do abono recai diretamente sobre o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, responsável pela quitação da vantagem ao servidor. 4.1) O direito ao abono de permanência decorre diretamente do preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e da manutenção do servidor em atividade, tratando-se de direito subjetivo de matriz constitucional. A nova redação do art. 40, § 19, da CF (EC no 103/2019) não introduziu condicionante de provocação administrativa prévia, mas apenas autorizou ao ente federativo a definição de critérios, os quais não podem suprimir ou restringir direito assegurado pela própria Constituição. Exigir requerimento administrativo prévio como condição para o ajuizamento da ação importaria afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Uma vez completado o período necessário para a aposentadoria voluntária e permanecendo o servidor na ativa, passa a ter direito ao referido benefício, sendo desnecessário o requerimento administrativo. Precedentes. (STF – 1aT - ARE 825334 AgR – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 24/5/2016 - DJe 10/6/2016) e (TJMT – 2a CICDP – Ap. no 1002171-43.2022.8.11.0006 – rela. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 11/7/2023 - DJE 17/7/2023). 4.2) Desnecessidade de perícia. O Recorrido instruiu a inicial com laudo oftalmológico subscrito pelo Médico Oftalmologista Dr. Manoel J. Freitas (CRM/MT no 3874 - id. 351191920), que atesta cegueira bilateral irreversível (CID H54.0), a qual constitui condição objetiva, perceptível e definitiva, indiscutivelmente subsumida ao conceito de deficiência grave para os fins da LC no 142/2013, art. 3o, I, que prevê a aposentadoria com 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, no caso de segurado com deficiência grave. O Município de Cuiabá, em momento algum da instrução, impugnou especificamente o laudo médico, tampouco produziu contraprova ou indicou elemento que justificasse a dilação probatória. A controvérsia é estritamente de direito (CPC, art. 355, I), sendo correto o julgamento antecipado da lide. Ademais, como bem registrou a sentença, "o Município de Cuiabá não juntou aos autos nenhum documento que pudesse comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme preconiza o artigo 373 do CPC/2015". Por consequência, inexiste vício na dispensa de perícia oficial, eis que a deficiência grave restou suficientemente comprovada por prova documental médica não impugnada, somada ao próprio ato de aposentadoria publicado em gazeta municipal (id. 351191912), que reconheceu administrativamente a condição de pessoa com deficiência. 4.3) O termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, e não com a citação ou o requerimento administrativo. Precedentes. (STF – 1a T - ARE 825334 AgR – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 24/5/2016 - DJe 10/6/2016) e (STF – 2aT - ARE 1310677/SC – rel. NUNES MARQUES – j. 3/8/2021 – DJE 13/8/2021). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061094-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MARCINO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 595.055.591-00 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026